Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Processo : 0706381-38.2024.8.07.0012 DESPACHO Considerando a petição de id. 74472141 e a apresentação de documentos pela apelante (id. 74472142), à parte apelada para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 31 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator